Tribunal: STF
Processo: ARE 1444111
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS. NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Turma do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – CONCESSÃO LIMINAR: REQUISITOS: AUSÊNCIA. 1. Sem que demonstrada a probabilidade do direito vindicado, havendo, ademais, mecanismos processuais outros igualmente hábeis ao debate dos temas de fundo, indefere-se a pretensão liminar na ação rescisória. 2. Não infirmados os fundamentos da decisão monocrática, nega-se provimento ao agravo interno” (fl. 1, e-doc. 12).



     



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 28). 



    4. O agravante argumenta que “trata-se de ação rescisória interposta pelo Estado de Minas Gerais, objetivando a rescisão do acórdão proferido na ação originária n. 5000024-50.2017.8.13.0699, que assegurou o direito da autora de optar pelo recebimento de seu benefício nos termos do art. 23, § 4º da Lei 21.710/15, condenando o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, a partir da data que foi realizado o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal” (fl. 2, e-doc. 35).



    Assinala que “a inconstitucionalidade dos parágrafos mencionados previstos na L. 21.710/2015 é latente, em especial o teor do § 4º ao trazer a possibilidade de recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido da parcela de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão” (fl. 7, e-doc. 35).



    Anota que “o r. acórdão, ao negar o cabimento da rescisória, mesmo reconhecendo a existência da inconstitucionalidade, acabou por violar os dispositivos constitucionais supra” (fl. 7, e-doc. 35).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 40 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado pelo juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    6. Ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante. 



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida nos seguintes termos:



    “(...) o agravante nada trouxe capaz de infirmar os fundamentos empregados por este Relator para o indeferimento de sua pretensão liminar, sobretudo no que tange às nuanças do (des)cabimento da AResc para a espécie, em que se invoca julgado em incidente de inconstitucionalidade oriundo de outro feito como impeditivo ao prosseguimento da demanda em eventual cumprimento de sentença.



    A propósito, invocada a regra firmada no art. 300 do RITJMG/2012, cuja interpretação não pode ser estendida a ponto de violar-se o art. 525, §§ 12 e 15, do CPC. 



    Mais importante, registrou-se que, embora aparentemente inviável a AResc, havia mecanismos processuais outros hábeis para o mesmo fim ora pretendido” (fl. 3, e-doc. 12).



    O Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e decidiu pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida neste processo:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora